Tribunal: TJDFT
Processo: 0717285-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-02
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESPÓLIO. REGULARIZAÇÃO JUNTO À SECRETARIA DO GOVERNO. EMISSÃO DE ITCMD. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TAXAS CONDOMINIAIS. DESPESAS DE UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS. DECISÃO NÃO MODIFICADA.
1. Não se conhece do recurso quanto ao pedido de regularização do espólio junto à Secretaria do Governo e emissão de ITCMD dos imóveis partilhados, pois tal pedido não foi objeto de análise nas decisões atacadas. A ausência de manifestação judicial sobre o tema deveria ter sido objeto de recurso próprio, o que não ocorreu, configurando ofensa ao duplo grau de jurisdição.
2. O pedido de remoção da inventariante não merece conhecimento, uma vez que a decisão anterior restou preclusa e não foi devidamente impugnada em embargos posteriores, de modo que o presente agravo é intempestivo quanto à matéria. Além disso, não cabe remoção de ofício da inventariante, pois não se trata de matéria de ordem pública.
3. Quanto ao pedido de retirada dos ressarcimentos pela agravada, houve concordância da recorrente com o pagamento das taxas condominiais e a inventariante atendeu à pretensão, apresentando novo esboço de partilha. Verifica-se, assim, perda superveniente de interesse recursal neste tópico.
4. Em relação ao pedido para que despesas de IPTU/TLP, água, luz e condomínio, referentes ao período de utilização dos imóveis, sejam suportadas pela agravada, não há provas de ocupação exclusiva por parte da neta da inventariante. A decisão atacada determinou que tais despesas sejam suportadas pelo espólio, sendo desarrazoado impor o custeio à neta sem comprovação de efetiva ocupação
5. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO.